Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-50.2021.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000638-50.2021.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS HENRIQUE PEREIRA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação penal de procedimento sumário, absolveu o réu da imputação de descumprimento de medida protetiva e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 5.500,00. O apelante sustenta nulidade da condenação por ausência de contraditório e incompetência do juízo criminal, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que fixa honorários advocatícios a defensor dativo sem prévia participação do Estado e se o juízo criminal é competente para tal arbitramento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo decorre de obrigação legal do Estado de assegurar assistência jurídica integral e gratuita, constituindo título executivo líquido, certo e exigível.

O juízo criminal é competente para arbitrar honorários ao final da instrução, independentemente de ação autônoma, desde que comprovada a atuação profissional.

A ausência de prévia citação do Estado não gera nulidade, pois inexiste prejuízo concreto, sendo a obrigação decorrente do exercício de munus publicum.

A fixação da verba honorária deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o labor efetivamente desempenhado e a complexidade da causa.

As tabelas da OAB possuem caráter meramente orientador, conforme o Tema 984 do STJ, não vinculando o magistrado.

O valor arbitrado na origem mostra-se excessivo diante da baixa complexidade da causa e da atuação limitada do defensor dativo, justificando sua redução para evitar onerosidade excessiva ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, independentemente de ação autônoma. 2. A ausência de prévia participação do Estado na ação penal não gera nulidade da condenação ao pagamento de honorários, por se tratar de obrigação legal decorrente do dever de assistência jurídica. 3. A fixação dos honorários de defensor dativo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não estando o magistrado vinculado às tabelas da OAB. 4. É cabível a redução do valor arbitrado quando constatada desproporção em relação ao labor efetivamente desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000638-50.2021.8.05.0193
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUIS HENRIQUE PEREIRA GONCALVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.